Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-29.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005788-29.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRES MARIANI DE COL - CPF: 627.765.411-04 (APELADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005788-29.2018.8.11.0051

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - CPR - INADIMPLÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO QUE APARELHA O FEITO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ARGUIDO PELA EXECUTADA NA QUALIDADE DE AVALISTA – QUITAÇÃO RECONHECIDA PELO EXEQUENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO EM 50% PARA CADA PARTE – EXECUTADA QUE NÃO DEU CAUSA A DEMANDA - PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC - VERBA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO §11o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como reconhecer que a embargada, na qualidade de avalista do título executado, deu causa à instauração da lide, seja porque reconhecido o pagamento do débito que aparelha a demanda executiva, além de que a pretensão já estava fulminada pela prescrição ao tempo do ajuizamento da lide.

Os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005788-29.2018.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRES MARIANI DE COL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os Embargos à Execução
opostos por
IRES MARIANI DE COL
,
para reconhecer a
inexigibilidade do título executivo que embasa a execução, improcedente o pedido de repetição do indébito formulado pela embargante e
condenação das partes ao pagamento da sucumbência fixada de forma recíproca, 50% para cada parte (artigo 85, §2o c/c artigo 86, do CPC) com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que propôs a e
xecução de Título Extrajudicial frente ao inadimplemento do contrato firmado entres as partes e nos Embargos a Execução opostos, a apelada arguiu a quitação do débito executado diretamente à União, nos autos da demanda executiva fiscal que versa sobre o mesmo contrato, o que culminou na sentença ora apelada.

Se insurge contra sua condenação ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diz que a execução foi proposta em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes, com fundos provenientes da União, referente ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO e, com a edição da Medida Provisória no 2.196-3/2001, a União passou a integrar o termo Aditivo do pacto, ocasião em que adquiriu direitos e deveres sobre o mesmo.

Informa que só tomou conhecimento que os apelados pagaram o débito diretamente à União nos autos da Execução Fiscal, após o ajuizamento da presente demanda, caso em que não deu causa à demanda e, portanto, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (artigo 85, §10o, do CPC), frente ao princípio da causalidade.

Pede a reforma da sentença a fim de que a apelada seja condenada integralmente ao ônus da sucumbência, ou, de forma subsidiária, a redução dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §8o, com fixação da verba sugerida no montante de R$2.000,00.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios na fase de recurso, com base no artigo 85, 11o, do CPC (id 108453644).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005788-29.2018.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o apelo do
Banco do Brasil S.A
que postula a condenação exclusiva da embargada
Ires Mariani de Col
ao ônus da sucumbência, ou, ainda, se é devida a redução dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2o c/c 90, ambos do CPC), para R$2.000,00, com base no artigo 85, §8o, do CPC.

No caso em exame, a execução foi ajuizada pelo
Banco do Brasi
l em
10-10-2016
(id
108457954), lastreada no inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob no atual 303.700.667 (antigo 96/70065 - 3) e aditivos, cujo título foi emitido por VALDECIR ANTONIO MARIANI (devedor principal) e
IRES MARIANI DE COL, na qualidade de avalista, ora apelada.

Ocorre que ao ajuizar os presentes Embargos à Execução, a apelada comprovou tanto a quitação do débito reclamado, como a prescrição do direito do apelante, o que ensejou a procedência do pedido de inexigibilidade do contrato que aparelha a execução.

Com efeito,
restou reconhecido na sentença que
a UNIÃO, desde o mês de julho de 2012, já exigia o pagamento da dívida nos autos da execução fiscal no 10850-95.2012.4.01.3600
e, apesar do Banco apelante afirmar que não foi comunicado a respeito da referida ação na justiça especializada, reconheceu, de outro modo, que a dívida fora paga em 30-6-2017 (sentença dos Embargos à Execução no
5788-29.2018.811.0051 -
id 65665121 - Pág. 40).

Ora, se o mesmo débito reclamado execução embargada,
já era objeto de executivo Fiscal pela União, no ano de 2012,
antes, portanto, do ajuizamento da
lide executiva pelo Banco do Brasil S.A, distribuída no ano de 2016,
não há como reconhecer que fora apelada executada quem deu causa à presente demanda.

Ressalta-se que foi declarada a inexigibilidade do débito, seja porque o contrato está devidamente quitado, como também porque com relação a embargante apelada, a pretensão já estava prescrita ao tempo do ajuizamento da execução.

Nesse sentido, colhe-se da sentença:

“E, diante da situação instalada nos autos, em que
a Cédula Rural Pignoratícia no 96/70065-3, assinada pela embargante, prevê o vencimento final da dívida em 31.10.2002, conclui-se que, ao menos em relação à avalista, o ajuizamento da execução apensa (código 113431) em 10.10.2016 se deu depois de já transcorrido o curso do prazo prescricional de 03 anos.

É óbvio, pois,
que razão assiste à parte embargante quanto a necessidade de extinção da execução em apenso, eis que já quitada pelo devedor principal e, se assim não fosse, em relação à embargante estaria prescrita.
”

Agiu com acerto a sentença ao condenar o Banco apelante ao pagamento de
50% do ônus da sucumbência,
porquanto apenas o pedido de repetição do indébito formulado nos Embargos não foi acolhido. Não há falar-se, portanto, em condenação exclusiva da embargante apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No que tange a redução da verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC), para que seja arbitrada com base no artigo 85, §8o, do CPC, igualmente sem razão o banco apelante.

Ocorre que além do apelante concordar que houve a quitação do débito reclamado, diretamente à União na demanda executiva fiscal, o valor atribuído aos presentes embargos é de R$37.470,98 (id 108453634 - Pág. 22), não tem nada de inestimável ou irrisório no proveito econômico a atrair a incidência do disposto no §8o, do artigo 85, do CPC.

Os honorários precisam ser fixados de maneira equilibrada de acordo com o zelo e a dedicação do profissional despendidos na causa, o que não pode configurar desprestígio à atividade do profissional, nem, por outro lado, sobrecarga à parte contrária, em desconformidade com a complexidade da causa.

Do exposto, não se aplica o §8o do art. 85, do CPC, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Em razão da manutenção da sentença e improcedência do presente apelo, impõe-se a majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11o, do CPC) de 10% do valor atualizado da causa, para 15%, mantida a sucumbência recíproca.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A e majora-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado dos presentes Embargos de Terceiros, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021